Tribunal: TJSP
Processo: 1001885-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Juros moratórios calculados nos moldes previstos na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 16.497/2017, equivalente "1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Juros moratórios calculados nos moldes previstos na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 16.497/2017, equivalente "1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês;". Não comprovação da incidência dos juros de mora previstos na Lei no 13.918/2009. Presunção de legalidade na sistemática de cálculo de juros moratórios não infirmada pela impetrante.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Protesto. Cabimento. A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/2012. REsp no 1.684.690/SP, Tema 777/STJ. O fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não é fato obstativo ao protesto. Inaplicabilidade do Tema no 987, do C. Superior Tribunal de Justiça, eis que não foi ajuizada execução fiscal. Sentença reformada para denegar a segurança.
REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, ACOLHIDO. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.